Tribunal: TJSP
Processo: 2250034-58.2023.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Juros/Correção Monetária
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 2o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA - Pretensão de desconstituir parcialmente a decisão rescindenda que arbitrou a verba honorária por equidade - Alegação de violação manifesta de norma jurídica (artigo 966, V, do Código de Processo Civil) - Inocorrência – Mero inconformismo com o quantum fixado a título de honorários advocatícios - Excepcionalidade da ação rescisória - Impossibilidade de rediscussão da matéria -

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA - Pretensão de desconstituir parcialmente a decisão rescindenda que arbitrou a verba honorária por equidade - Alegação de violação manifesta de norma jurídica (artigo 966, V, do Código de Processo Civil) - Inocorrência – Mero inconformismo com o quantum fixado a título de honorários advocatícios - Excepcionalidade da ação rescisória - Impossibilidade de rediscussão da matéria - Inviabilidade da pretensão - Indeferimento da petição inicial por falta de interesse processual – Extinção do processo sem resolução do mérito.